Tribunal: TJPA
Processo: 0828426-89.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828426-89.2023.8.14.0301

APELANTE: SOUZA CRUZ LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação da empresa Souza Cruz Ltda., anulou autos de infração fiscal lavrado com fundamento em revogação de benefício fiscal do ICMS no mesmo exercício, fixando honorários de sucumbência em desfavor do ente público com base no art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em face da Fazenda Pública, sob o argumento de que o valor da causa é elevado e a aplicação automática dos percentuais previstos no Código de Processo Civil/CPC resultaria em condenação desproporcional.

III. Razões de decidir.

3. O art. 85, § 8º, do CPC só admite fixação por equidade em hipóteses excepcionais: quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. Quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa são elevados, deve-se observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, regra aplicável inclusive à Fazenda Pública.

5. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça/STJ (Tema 1.076) consolidou que não é permitida a fixação equitativa em causas de valor elevado, devendo prevalecer os percentuais escalonados previstos em lei.

6. No caso, a decisão agravada fixou os honorários no patamar mínimo legal, em consonância com o entendimento do STJ e do próprio TJ/PA, inexistindo afronta aos princípios da razoabilidade ou moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na hipótese de a Fazenda Pública sucumbir em demandas de valor elevado, é obrigatória a observância dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, não sendo cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b”; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três) a doze de novembro do ano de dois mil e vinte cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática proferida por este relator, a qual deu provimento à apelação interposta por SOUZA CRUZ LTDA., nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, proc. nº 0828426-89.2023.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ente estatal, sendo a decisão agravada constante no id. nº 2850693-Pág. 1/7, proferida nos seguintes termos,
in verbis
:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de autos de infração fiscal lavrado em razão da majoração indireta do ICMS por revogação de benefício fiscal, sem observância da anterioridade.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de benefício fiscal que resultou em majoração indireta da base de cálculo do ICMS poderia produzir efeitos imediatos ou se deveria respeitar o princípio da anterioridade tributária.

III. Razões de decidir.

3. A revogação do art. 124 do Anexo I do RICMS/PA pelo Decreto Estadual nº 668/2013 configurou majoração indireta do ICMS.

4. Tal majoração somente poderia produzir efeitos no exercício seguinte, conforme o art. 150, III, "b", da CF/88.

5. A lavratura dos autos de infração no mesmo exercício da revogação do benefício fiscal afronta o princípio da anterioridade.

6. A jurisprudência do STF, no RE 1.473.645/PA, firmou a tese de que o princípio da anterioridade se aplica às hipóteses de revogação de benefícios fiscais com impacto na carga tributária.

7. A ausência de observância à anterioridade torna nulos os autos de infração lavrados no exercício de 2013 com base no novo regime.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso provido. Sentença reformada. Autos de infração fiscal anulado.

Tese de julgamento: "É nula a exigência de ICMS decorrente de revogação de benefício fiscal com efeitos no mesmo exercício, por ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no art. 150, III, 'b', da CF/88."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645/PA, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, Plenário, j. 21.03.2025.”

A decisão monocrática, de id. nº 28506937 – pág. 1/7, reconheceu que a revogação do benefício fiscal relativo ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), ocorrida no ano de 2013, configurou majoração indireta do tributo, que deveria ser submetida à regra da anterioridade tributária, anulando-se, em razão disso, os Autos de Infrações lavrados no mesmo exercício, reformando-se a sentença em favor da empresa Souza Cruz, sob o fundamento central de que a exigência do imposto no mesmo exercício financeiro da revogação do benefício fiscal (Decreto Estadual nº 668/2013) viola o princípio da anterioridade tributária, insculpido no artigo 159,III, “b”, da Constituição Federal de 1988 (CF/88).

Em suas razões recursais (id. nº 29284519 - pág. 1/10), o Estado agravante não se insurge contra o mérito da anulação dos débitos fiscais, restringindo-se o seu inconformismo à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Sustenta o agravante que a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil/CPC, ao argumento de que a aplicação dos percentuais previstos no § 3º do mesmo artigo resultaria em valor excessivo e desproporcional contra a Fazenda Pública, violando os princípios da razoabilidade e da moralidade administrativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida quanto ao ponto, afastando o critério de escalonamento legal e fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Em suas contrarrazões (id. nº 30356504 - pág. 1/15), o agravado Souza Cruz Ltda., após breve exposição fática, sustentou que a decisão recorrida fixou os honorários sucumbenciais, de acordo com o artigo 85, §§ 3º, 5º e 6º-A, todos do CPC, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.976, pois o valor da causa é líquido e se encaixa nas faixas previstas no dispositivo legal citado.

Ao final, pleiteou o não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática atacada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática deste relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Souza Cruz Ltda., reconhecendo que a revogação do benefício fiscal do ICMS, por meio do Decreto Estadual nº 668/2013, configurou majoração indireta do tributo, sujeita ao princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, III, “b”, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) determinando a anulação dos autos de infração lavrados no mesmo exercício da revogação do benefício fiscal.

No caso, contudo, o ente estatal recorrente não logrou trazer nenhum elemento apto a ensejar a reforma do julgado relativamente ao mérito da ação anulatória.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa conforme o artigo 85, § 8º, do CPC, em desfavor da Fazenda Pública, quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado.

O Estado do Pará sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios de equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, bem como do RE1.412.069/STF, em Repercussão Geral (Tema 1255).

Afirma que, em razão do elevado valor econômico da causa, a aplicação automática dos percentuais legais implicaria condenação desproporcional e injusta à Fazenda Pública, afrontando os princípios da proporcionalidade, moralidade administrativa e razoabilidade.

Menciona julgados em reforço da tese defendida.

Sustenta, ainda, que tal medida evita o enriquecimento sem causa da empresa apelada, nos termos do artigo 884 do CPC, garantindo, ao mesmo tempo, a proteção do erário em favor da coletividade, quando a Fazenda Pública figure como parte sucumbente.

A tese do ente estatal, entretanto, não encontra amparo na legislação processual nem na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

O Código de Processo Civil/CPC promoveu relevante alteração na disciplina dos honorários advocatícios, ao estabelecer critérios objetivos e de aplicação obrigatória. Nessa perspectiva, quando a Fazenda Pública é parte vencida, a regra consiste na incidência dos percentuais progressivos e escalonados previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, os quais devem incidir sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de aferi-los, sobre o valor atualizado da causa.

Nessa linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça/STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ .
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85-isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz-em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico “inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.
[...]
É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1 .746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.
13 .
O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.
[...]

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts . 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(ST-REsp: 1906618 SP 2020/0307637-0, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)
(grifei)

Portanto, trata-se de disciplina que não deixa margem à discricionariedade do julgador, de modo que a fixação equitativa, prevista no artigo 85, § 8º, do CPC, somente se admite de forma excepcional, nas hipóteses em que o proveito econômico se revela inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa se mostrar excessivamente baixo.

No mesmo sentido julgado deste TJPA,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera. 3.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados . Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC . Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ
. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0863602-08 .2018.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)
(grifei)

Consoante o entendimento consolidado no julgamento do tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça/STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa. (método para definir o valor dos honorários) não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, sendo obrigatório, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

Assim sendo, a decisão monocrática agravada (id. nº 28506937 - pág. 1/7), ao determinar a inversão do ônus de sucumbência, aplicou os patamares mínimos estabelecidos no artigo 85, § 3º, do CPC, em desfavor do Estado agravado, descrito no id. nº 26816805 - pág 7), alinhando-se à legislação e ao entendimento vinculante do STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito no julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto que, em caso de embargos declaratórios meramente protelatórios, tal circunstância ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2025